Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0728002-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: José Vanâncio dos Santos Rogério Cândido dos Santos Gilmara Cândido dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Venâncio dos Santos, Rogério Cândido dos Santos e Gilmara Cândido dos Santos (Id. 30095070) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 29972721). De acordo com o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator